Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740427-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a realização da produção de prova pericial, cuja remuneração deverá ser adiantada pelo réu, ora agravante. O agravante afirma que o ônus da prova compete a quem alega, ou seja, àquele que deduz a pretensão cumpre provar os fatos constitutivos. Sustenta que restou consignado no acórdão que cassou a sentença que a realização de prova pericial é indispensável à verificação do alegado direito do autor/agravado, já que é vedado o proferimento de sentença condicionada e, dos documentos acostados aos autos, não é possível aferir se há valor a ser ressarcido a ele. Considera que sem a realização da prova pericial a ação está fadada à improcedência, e que o ônus provatório de sua realização incumbe ao autor/agravado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão que cassou a sentença não determinou a realização da prova pericial, e não houve requerimento ulterior das partes nesse sentido, motivo pelo qual defende que o Juízo de Primeiro Grau determinou, ex officio, a realização da perícia, a qual deveria ser arcada, quando muito, por ambas as partes. Avalia que a ordem para a confecção de perícia resultou do reconhecimento de que a sentença foi condicionada, pois não haveria elementos suficientes para comprovar o direito autoral. Assegura que se trata de prova do juízo, de modo que as despesas deveriam ser rateadas pelas partes, conforme a regra do art. 95 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. É cediço que incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, enquanto incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, coube ao réu/agravante suscitar a necessidade de perícia para amparar o argumento de que o direito do autor/agravado é inexistente porque não há obrigação de pagar. Essa foi, inclusive, uma das teses defensivas apresentadas no seu recurso de apelação, para o qual se deu provimento com o fim de anular a sentença. Nesse sentido foram os fundamentos da decisão agravada, integralizada pelos embargos de declaração opostos pelo agravante, cujos termos adoto como razões de decidir (ID n. 70233471 dos autos originários): “No recurso de apelação, pediu o réu: ‘[...] Assim, ante todo o exposto acima, o apelante confia em que essa e. Turma dará provimento a este recurso, para determinar a retificação do valor da causa e reformar a sentença, seja em razão do acolhimento das preliminares arguidas, seja para decretar a improcedência dos pedidos, ou, sucessivamente, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial de contabilidade, ainda na fase de conhecimento.’ (ID no 29778970, fl. 48). No acórdão que deu provimento ao recurso, consignou-se: ‘[...] Nota-se que a verificação de existência da obrigação depende necessariamente da realização de prova contábil, que, ao ser postergada para a liquidação de sentença, tornou a sentença condicional, o que é vedado pela legislação. [...]’ (ID no 66253345, fl. 4). Desse modo, verifica-se que o recurso do embargante foi provido, para viabilizar a realização de prova pericial por ele pleiteada. Ora, viola a boa-fé processual entender de modo diverso. O pedido aduzido pelo embargante em sede de recurso, cuja tese foi acolhida pelo Tribunal, permanece hígido quando do retorno dos autos a este Juízo para o prosseguimento do feito. Nesse sentido, não há qualquer omissão no pronunciamento judicial que determina o custeio pelo embargante, enquanto requerente do pedido de produção probatória, nos exatos termos do art. 95, do CPC.” Uma vez que a produção de prova pericial foi requerida pelo réu/agravante, o pagamento dos honorários de perito deverá ser suportado por ele, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil[1]: Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2- De acordo com o art. 95 do CPC, a parte que requerer a perícia é responsável pelo pagamento dos honorários. 3- No caso em debate, a perícia foi requerida pelo agravado. Logo, este é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais. 4- Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1231433, 07242208820198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O pagamento dos honorários de perito deverá ser suportado pela parte que houver requerido a perícia, conforme prescreve o art. 95, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1265006, 07232326720198070000, minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.